Tribunal: TJPA
Processo: 0002522-44.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002522-44.2012.8.14.0024

APELANTE: PEDRO LOPES MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA REALIZADA PELO ACUSADO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo o acusado realizado a confissão espontânea, ainda que em sede policial, e reconhecida em sentença pelo Magistrado
a quo
, deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CPB;

2.
Reconhecida a atenuante de confissão há que se modificar o
quantum
da pena aplicado, restando, assim,
a pena concreta, definitiva e final em

02 (dois) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão, com o pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
;

3.
R
ecurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
PEDRO LOPES MACEDO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa,
que o condenou à

pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicialmente aberto, com o pagamento de 300 (trezentos) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a inicial, em síntese, que na madrugada do dia 18 de julho de 2012, policiais militares foram informados que um indivíduo conhecido por Brabinho estava comercializando entorpecentes em sua residência, situada na Rua Principal do Bairro Novo. Os policiais então seguiram em diligência até o local indicado e, após realizar revista pessoal, encontraram um papelote de crack e a importância de R$ 70,00 (setenta reais), ao vasculharem as proximidades do local ainda encontraram mais vinte e três papelotes de crack.

Em
Razões Recursais

(ID 9076505 – Págs. 142/146)
, a defesa, pugnou, pela reforma da dosimetria, sob a alegação de que deve ser reconhecida a atenuante de confissão em favor do apelante, modificando, assim, o
quantum
da pena aplicado.

Em
contrarrazões (ID 9076506 – Págs. 148/150)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
provido
, para que seja reconhecida a atenuante de confissão em relação ao apelante.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio Santos Silva
,
manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
dado provimento
, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se a pena definitiva.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da dosimetria. Aplicação da confissão espontânea.

A defesa, pugnou, pela reforma da dosimetria, sob a alegação de que deve ser reconhecida a atenuante de confissão em favor do apelante, modificando, assim, o
quantum
da pena aplicado.

Analisando detidamente os autos, tenho que
razão lhe assiste
.

Transcrevo, parte da sentença condenatória, em que o Magistrado
a quo
reconhece a confissão realizada pelo réu:

“(...) Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia o réu confessou a prática delituosa, assumindo a propriedade do entorpecente, bem como afirmando que passou a comercializar em razão de estar desempregado. (...)”

Muito embora o acusado não tenha sido encontrado para prestar suas declarações em juízo, observo, conforme colacionado alhures, que em sede policial, o réu confessou a prática delitiva, o que lhe favorece.

Assim, tenho por bem, realizar a modificação da pena aplicada pelo Magistrado sentenciante. Vejamos:

Na
primeira fase da dosimetria
, foi aplicada a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa
, a qual mantenho.

Na
segunda fase da dosimetria
, observo que não há circunstâncias agravantes a serem sopesadas, porém reconheço e aplico a circunstância atenuante insculpida no art. 65, III, d, do CPB – confissão espontânea, pelo que, diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, restando a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
terceira fase da dosimetria
, vejo que ausentes causa de aumento de pena, e presente a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicada pelo Magistrado
a quo
, no
quantum
de 6/11 (seis onze avos). Assim, mantenho o
quantum
aplicado pelo Juiz sentenciante e torno a pena concreta, definitiva e final em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão, com o pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho as demais cominações legais aplicadas pelo Magistrado sentenciante.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
DOU

PROVIMENTO
, reconhecendo e aplicando a atenuante de confissão e consequentemente, modificando o
quantum
da pena aplicado, restando
a pena concreta, definitiva e final em

02 (dois) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão, com o pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
17 de outubro
de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022